Tribunal: TJSP
Processo: 1028437-88.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Ação revisional de contrato. Determinação de apresentação de documentos que comprovem a hipossuficiência financeira, ou recolhimento das custas no mesmo prazo, bem como apresentação de procuração com firma reconhecida. Observação de que a parte ajuizou 24 demandas, na mesma data, distribuídas em diferentes varas cíveis do Foro Central e do Foro Regional do Jabaquara, sendo 11 somente contra o

Ementa:
Ação revisional de contrato. Determinação de apresentação de documentos que comprovem a hipossuficiência financeira, ou recolhimento das custas no mesmo prazo, bem como apresentação de procuração com firma reconhecida. Observação de que a parte ajuizou 24 demandas, na mesma data, distribuídas em diferentes varas cíveis do Foro Central e do Foro Regional do Jabaquara, sendo 11 somente contra o banco requerido. Indícios de litigância predatória. Não cumprimento. Extinção sem julgamento do mérito. Adequação. Enunciados 2, 4 e 5, do CG 424/2024, e Tema Repetitivo 1.198. Precedente da Câmara. Recurso desprovido.